Tribunal: STF
Processo: Pet 11233
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Análise da distribuição. Índole subjetiva do processo. Decisão transitada em julgado. Inaplicabilidade do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Critério da prevenção para o universo das ações típicas ao controle concentrado. Distribuição livre mantida.



      Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição da presente petição à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO



    AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL AUTUADA COMO PETIÇÃO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES ORDINÁRIAS DETERMINADA, CAUTELARMENTE, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RELATORIA DO MINISTRO ROBERTO BARROSO. REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE PREVENÇÃO.



    Relatório 



    1. Ação cautelar incidental, autuada como Petição, em 19.4.2023, pela qual se requer deferimento de medida cautelar, com fundamento na al. p do inc. I do art. 102 da Constituição da República, ‘com a finalidade de que Vossas Excelências, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ, e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que o autor seja beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal’ em ação ordinária de interesse da parte peticionária. 



    2. Afirma-se, na presente Petição, que a controvérsia sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, pela taxa referencial (TR), estaria sob análise deste Supremo Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento de mérito ainda não foi concluído.



    3. A presente Petição é dirigida ao Ministro Roberto Barroso, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Afirma o autor que eventual procedência daquela ação resguardaria o direito pleiteado por ele. 



    A argumentação posta na Petição remete-se ao eminente Ministro Roberto Barroso, oferecendo a ele razões que pretende fazer valer para que ele estenda ou module o que por ele decidido, cautelarmente, naquela ação direta de inconstitucionalidade. 



    Considerando essa específica circunstância e o direcionamento direto ao que decidido pelo Ministro Relator naquela específica ação e as consequências para o autor da Petição pela decisão, convém seja reexaminada a questão relativa à relatoria, pelo que determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.”



      2. Extraio da peça de ingresso:



    “(...)



    O Autor também chama a atenção para o fato de que nos processos, em trâmite na esfera ordinária, não há mais recurso cabível, haja vista que o STJ não reconheceu o direito dos mesmos. 



    Assim, o único recurso possível ao Autor neste momento é a presente Ação Cautelar Incidental, de competência do STF, pois este respeitável Tribunal está prestes a decidir a ADI 5.090 e, caso seja provida, trará como efeito o reconhecimento do direito do Autor, com consequente reforma de todas as decisões tomadas em sentido diverso.



    Assim, como já retro mencionado, resta configurado o evidente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que no caso de a ADI 5.090 ser julgada procedente, o Autor permanecerá prejudicado com a decisão do STJ, de modo que a medida cautelar é o remédio jurídico cabível.“ 



      É o relatório.



      Decido.



      3. A distribuição comum ou livre, levada a efeito no presente caso, consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



      4. Sobre ações próprias ao controle concentrado, preconiza o art. 77-B do Regimento Interno desta Casa seja aplicada a “regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”, respeitado, na esteira dos precedentes desta Casa, o universo das ações próprias ao controle concentrado, verbis:



      “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



      Nesse sentido, fragmento da decisão proferida na PET 7.946, pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte:



    “(...)



    Não obstante os argumentos do eminente Relator, o caso não é de redistribuição. 



    Com efeito, em se tratando de processos de controle difuso (natureza subjetiva), não se tem aplicado a regra do art. 66 do RISTF, para assentar a prevenção em relação a processos de controle concentrado de constitucionalidade (natureza objetiva), cuja decisão é dotada de eficácia erga omnes. 



    Note-se que o art. 77-B do RISTF, ao determinar a distribuição por prevenção nos casos de coincidência total ou parcial de objetos, versa sobre a conexão entre processos objetivos, ficando excluídos, portanto, aqueles de natureza subjetiva.” (DJe de 14.11.2018, destaquei)



      5. Na espécie, ainda que direcionada expressamente ao Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADI 5090, sob a nomenclatura de ação cautelar incidental, com o fito de apresentar os motivos pelos quais defende futura modulação dos efeitos, verifico presente, em última análise, insurgência contra a decisão de índole subjetiva desfavorável à parte ora requerente, cujo trânsito em julgado já se operou na origem, a desautorizar seja acionado art. 77-B do RISTF.



      Ex positis, mantida a relatoria do presente feito, encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se



      Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente